Tribunal: TJSP
Processo: 1500776-23.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Falsa identidade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Falsa Identidade. Recurso do Ministério Público e da defesa. Preliminar. Afastada. Prova segura. Materialidade e autoria demonstradas. Atipicidade. Descabimento. Condenação mantida. Pena reajustada. Reconhecimento dos maus antecedentes do acusado e consequente aumento da reprimenda. Regime aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ementa:
Apelação. Falsa Identidade. Recurso do Ministério Público e da defesa. Preliminar. Afastada. Prova segura. Materialidade e autoria demonstradas. Atipicidade. Descabimento. Condenação mantida. Pena reajustada. Reconhecimento dos maus antecedentes do acusado e consequente aumento da reprimenda. Regime aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Necessidade de alteração da substituição realizada na r. sentença. Prestação de serviços à comunidade apenas pode ser aplicada às penas superiores a seis meses. Imposição de 10 dias-multa. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial parcialmente provido. De ofício, impõe-se pena 10 dias-multa, no piso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500776-23.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
REGINALDO SANTOS LOPES DE CARVALHO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar,
NEGARAM
PROVIMENTO
ao
recurso
defensivo;
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público apenas para reconhecer os maus
antecedentes e recrudescer a pena para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e, de ofício, altero a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos operada na r. sentença para imposição de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo, mantendo-se, no mais, o r. decisium. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-23.2020.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 12.227
Apelação no 1500776-23.2020.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes/Apelados: Reginaldo Santos Lopes de Carvalho e Ministério
Público do Estado de São Paulo
Apelação. Falsa Identidade. Recurso do Ministério Público e
da defesa. Preliminar. Afastada. Prova segura. Materialidade e
autoria
demonstradas.
Atipicidade.
Descabimento.
Condenação mantida. Pena reajustada. Reconhecimento dos
maus antecedentes do acusado e consequente aumento da
reprimenda. Regime aberto mantido. Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Necessidade
de alteração da substituição realizada na r. sentença. Prestação
de serviços à comunidade apenas pode ser aplicada às penas
superiores a seis meses. Imposição de 10 dias-multa. Recurso
defensivo
improvido.
Recurso
ministerial
parcialmente
provido. De ofício, impõe-se pena 10 dias-multa, no piso.
Ao relatório da r. sentença de fls. 95/98, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Reginaldo Santos Lopes de Carvalho
foi condenado às penas de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial
aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da
condenação, porque incurso no artigo 307 do Código Penal.
Inconformados, Ministério Público e acusado apelaram (fls. 109 e
116).
Em suas razões, o Parquet requer fixação da pena-base acima do
mínimo legal, com o recrudescimento do regime inicial e o afastamento da
substituição da carcerária por restritivas de direitos (fls. 109/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-23.2020.8.26.0228 -Voto no
3
O réu, por sua vez, busca, preliminarmente, reconhecimento da
nulidade da r. sentença, em razão de ter sido operada mutatio libelli, sem que
a defesa pudesse se manifestar. No mérito, pugna pela absolvição ante a
insuficiência probatória (fls. 116/127).
Contra-arrazoado os apelos (fls. 128/131 e 135/136), foi oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 161/180), que se
manifestou pelo não provimento do recurso defensivo e pelo provimento do
apelo ministerial.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos
interpostos.
A preliminar arguida defesa não comporta provimento.
Verifica-se que o digno Magistrado a quo procedeu à emendatio
libelli e corrigiu a capitulação jurídica ofertada na exordial (no artigo 304,
caput c.c. artigo 297, caput, do Código Penal), para a prevista no 307, caput,
do Código Penal. Entende a defesa, contudo, tratar-se de verdadeira mutatio
libelli, sem oportunização ao réu para se defender dos novos fatos a ele
imputados.
Entretanto, consigno que considerando a imputação descrita na
denúncia, correta a aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal,
sendo mesmo a hipótese da emendatio libelli e não mutatio libelli, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-23.2020.8.26.0228 -Voto no
4
sustenta a ilustrada defesa.
De fato, o réu defende-se dos fatos descritos na peça acusatória e não
da capitulação provisória indicada pelo Ministério Público. Nesse sentido, a
apresentação aos policiais militares de documento de identidade de outrem,
tal como narrado na denúncia, é o suficiente para a configuração do artigo
307 do Código Penal.
Dessa forma, considerando que não há inovação fática em relação à
denúncia, é possível e benéfica ao réu a desclassificação do delito de uso de
documento falso para falsa identidade, porquanto o réu se defende dos fatos e
não da capitulação jurídica. Portanto, sendo possível e bem operada a
emendatio libelli, não se há falar em nulidade da r. sentença.
Rechaçada a preliminar, no mérito, apenas o recurso ministerial
comporta parcial provimento.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 10 de
janeiro de 2010, por volta da 1 hora, na Rua Jacintho Pereira, no
107, Jaragua, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP,
REGINALDO SANTOS LOPES DE CARVALHO, qualificado
a fls. 14, fez uso de documento público falso, qual seja, o Registro
Geral em nome de Joelmir Donato Mendes, sendo certo ainda que
Reginaldo contribuiu para a elaboração do referido documento de
identidade, pois, no mínimo, forneceu a sua fotografia para a sua
confecção.”
A materialidade do crime de falsa identidade está demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 04); pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-23.2020.8.26.0228 -Voto no
5
auto de exibição e apreensão (fl. 13); laudo pericial (fls. 91/94); e pela prova
oral colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Os policiais militares, Fabianno Guimarães Iostte e Marcelo
Fernandes Candido, responsáveis pelo flagrante do acusado
informaram que no dia e hora dos fatos, foram acionados via
COPOM para prestarem atendimento a uma perturbação de sossego
público na Rua Jacinto Pereira n° 107, ao chegarem no
estabelecimento comercial de nome "Spolier", verificaram que no
local indicado funcionava uma casa de show e tabacaria, com som
em volume alto e aglomeração de pessoas em torno do local. Após,
localizaram a proprietária do estabelecimento identificada como
Micheli que ao ser indagada falou sobre uma possível autorização
para funcionamento até 01 hora da manhã e que dado o horário,
deligou o som e se dirigiu até a delegacia com os policiais, as
pessoas que estavam no local foram abordadas e dispensadas e um
dos frequentadores apresentou um documento com nome de
Joelmir Donato Mendes e que o documento seria dele, indagado
sobre as informações, titubeou e respondeu com informações
divergentes e que mesmo assim reafirmou ser seu o documento. Na
delegacia, ao ser legitimado no IIRGD, retornou que na verdade o
indivíduo se chamava Reginaldo Santos Lopes de Carvalho e que o
acusado, extrajudicialmente, teria confessado que achou o
documento na rua e resolveu usar, como se fosse seu, porque
acreditava que estaria sendo procurado pelo crime de roubo que
cometeu no ano de 2015, sendo decretada sua prisão em flagrante
delito.”
“A testemunha policial, Fabianno Guimarães Iostte, informou
perante este juízo que em averiguação de ocorrência de perturbação
de sossego, encaminharam-se a uma tabacaria onde o indivíduo foi
abordado e apresentado seu documento, as informações fornecidas
pelo acusado não batiam com as informações que constavam no
documento, na delegacia foi constatado que o réu era outro pessoa,
sendo que somente após averiguação o réu confessou
informalmente, alegando que receava ser foragido da polícia.
Ainda, informou que as pessoas que estavam na tabacaria foram
abordadas, sendo alvo aquelas que tentavam se esquivar da revista
e o documento foi entregue diretamente para ele. Nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-23.2020.8.26.0228 -Voto no
6
oportunidade, reconheceu o réu como sendo a pessoa presa em
flagrante em posse do documento no dia dos fatos.”
“A testemunha policial, Marcelo Fernandes Candido, asseverou em
juízo que em averiguação a ocorrência de perturbação de silêncio,
dirigiram-se a delegacia e foram recebidos pela dona da tabacaria,
as donas do local informaram que teriam que fechar a casa e
desligar as luzes, durante esse período, chegou aos policiais a
informação de que um cliente estaria fazendo uso de documento
falso, em abordagem ao acusado e indagado sobre o documento, o
acusado não respondeu corretamente os dados e posteriormente
negou o cometimento, momento em que acusado foi levado à
delegacia e somente após destinação deste é que o acusado
confessou dizendo que achava que estava sendo procurado pela
polícia. Ainda, informou que cerca de 5 ou 6 pessoas foram
encaminhadas a delegacia, além do fato de ter presenciado o
momento em que o acusado entregou o documento ao seu
parceiro.”
“O réu em seu interrogatório negou o cometimento do delito e disse
que não estava usando, mas que teria achado esse documento no
chão no dia da abordagem e que o mesmo estaria no seu bolso e
que o seu próprio documento havia perdido há algum tempo, mas
que não alterou as informações e nem mesmo forneceu a fotografia,
disse ainda que trabalhava como músico todas as quintas feiras
naquela casa de show. No mais, negou também a versão que teria
sido apresentada por ele na delegacia.”

A leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência material
do crime imputado e a responsabilidade penal dele decorrente foram
cabalmente demonstradas.
Diante desse contexto, no qual os policiais relataram coerentemente
que o réu apresentou documento de outra pessoa, atribuindo-se falsa
identidade no momento da abordagem policial, aliado ao fato do réu ter
aduzido que, apesar de não ter apresentado, de fato portava o referido
documento alheio, a condenação era mesmo de rigor.
Ainda, as testemunhas de acusação relataram que o acusado se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-23.2020.8.26.0228 -Voto no
7
apresentou como Joelmir Donato Mendes (nome constante do documento
apresentado), porém, indagado acerca de sua data de nascimento e filiação,
ofereceu dados divergentes do presente no documento de identidade. Assim,
conduzido à delegacia e após verificação da falsa identidade, o acusado
confessou informalmente que seu agir se deu em razão de acreditar estar
sendo procurado por um crime de roubo.
No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos
Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas
como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos nos autos do processo.
Confira-se:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como
a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou
suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do
contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o
conjunto probatório dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe
23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ressalte-se o teor da Súmula no 522 do C. Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a
autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-23.2020.8.26.0228 -Voto no
8
Assim, comprovada a conduta de tentar atribuir a si próprio identidade
de outra pessoa, visando iludir a autoridade policial, e isolada nos autos a
negativa aventada, resta configurado o delito em tela, não havendo que se
falar em atipicidade ou insuficiência probatória, eis que o conjunto probatório
não deixa dúvidas quanto à existência e autoria do crime.
Passa-se à análise da sanção.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no artigo 59
do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, por entender o
magistrado a quo que “a ideia de maus antecedentes fere o princípio do non
bis idem” (fl. 98).
Contudo, razão assiste ao Parquet, não havendo que se falar em
afastamento dos maus antecedentes sob alegação de que a incidência dessa
circunstância constitui bis in idem.
Isso porque, a incidência obrigatória dos maus antecedentes,
conforme previsto no artigo 59 do Código Penal, decorre do fato de o réu ter
voltado a delinquir, mesmo após ter sofrido condenação judicial definitiva.
Ressalte-se que a utilização de condenação alcançada pelo período
depurador para caracterização de mau antecedente não representa qualquer
irregularidade. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
ALCANÇADAS
PELO
PERÍODO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-23.2020.8.26.0228 -Voto no
9
DEPURADOR.
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação sedimentada
nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado,
atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não
sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser
consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-
base. 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade a ser sanada na
via eleita, porquanto o recorrente possui 1 condenação transitada
em julgado, a qual foi corretamente valorada como maus
antecedentes para exasperar a pena-base. 3. A existência de
decisões do Supremo Tribunal Federal, desprovidas de efeito
vinculante, em dissonância com o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça com relação à mesma matéria, não obsta a
este Sodalício que continue exercendo sua função constitucional
e aplicando o entendimento que concluir mais adequado à
legislação infraconstitucional. 4. Agravo a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 1422172/DF, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
25/06/2019).
Sob a vertente da culpabilidade, o aumento da pena em razão dos
maus antecedentes visa recrudescer a punição àqueles que persistem na
criminalidade, em perfeita sintonia com o princípio constitucional da
individualização das penas (art. 5o, inciso XLVI, CF).
Em sendo assim, considerando possuir o réu condenação pretérita, já
alcançada pelo período depurador (Processo no 0075651-36.8.26.0050,
referente à prática de roubo majorado, transitada em julgado para a defesa em
21/08/2012 e com data do fim da execução prevista para 22/04/2013 fls.
148 e 150), de rigor fixar a pena 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal,
atingindo 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
À míngua de circunstâncias alteradoras, torna-se definitiva.
No mais, diante do quantum da pena imposta e considerando não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500776-23.2020.8.26.0228 -Voto no
10
tratar de réu reincidente, fica mantido o regime inicial aberto.
Da mesma forma, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, era mesmo de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Entretanto, em razão da previsão legal de imposição de
prestação de serviços à comunidade somente às condenações superiores a seis
meses (artigo 46 do Código Penal), substituo a carcerária por 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Ante o exposto, afastada a preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso defensivo; DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do
Ministério Público apenas para reconhecer os maus antecedentes e
recrudescer a pena para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e, de
ofício, altero a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos operada na r. sentença para imposição de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantendo-se, no mais, o r. decisium.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator